Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717470-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE ASSIS CAEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INCIDÊNCIA DA REGRA ORIGINAL DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO. DEMORA EM PROMOVER A CITAÇÃO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADA "CULPA" DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA DA ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO CONSOLIDADA. I. O Código Tributário dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso concreto, a ordem de citação do executado foi expedida em momento anterior à vigência da Lei Complementar 118/05. Prevalece, portanto, a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, da Lei 5.172/1966, o qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado. II. Constatada que a demora na citação da parte executada não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal não atuou com o afinco esperado, tem-se por inaplicável o artigo 240, § 3o do Código de Processo Civil e a não prevalência do Enunciado Sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. III. Decorrido mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário (1997), sem que o executado tenha sido pessoalmente citado (citação editalícia somente em 2004), consumada está a prescrição executiva quinquenal. IV. Agravo conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, caracterizando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, §2o, 487, inciso II, e 1.015, todos da Lei Processual Civil, defendendo a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pela parte recorrida ante a absoluta ausência de decisão interlocutória; e c) artigos 174, parágrafo único do CTN, 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, e 219, §1o do CPC/73, sustentando a inocorrência da prescrição originária ou intercorrente na hipótese, tendo em vista a interrupção do prazo prescricional em virtude da citação editalícia ocorrida em 01/08/2001, conforme certidão da própria Secretaria Judiciária (doc. ID no 24554544). Pugna, por fim, pela condenação do recorrido ao ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento aos artigos 203, §2o, 487, inciso II, e 1.015, todos da Lei Processual Civil, 174, parágrafo único, do CTN, 8o, inciso IV, da Lei 6.830/80, e 219, §1o do CPC/73. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em sede de contrarrazões, o exequente/agravado argui a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento que o pedido relativo à prejudicial de prescrição sequer foi submetido ao e. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Em consulta aos autos originários (0003245-55.1997.8.07.0001 da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal), constata-se que o pedido recursal relacionado aos marcos temporais à análise da prescrição (intercorrente) pode ser conhecido, uma vez que constituiu objeto da decisão impugnada, tanto que a parte executada/agravante levou o tema à discussão e ao conhecimento do e. Juízo a quo, por meio da petição de Id. 139090178 dos autos originários. Rejeito a preliminar. (...) decorrido mais de cinco anos desde a constituição do crédito tributário (1997), sem que o executado tenha sido citado pessoalmente (citação editalícia teria ocorrido somente em 2004), e demonstrado que a demora à execução desse ato não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, é de se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal estatuída no Código Tributário, artigo 174, parágrafo único, inciso I (redação original).” (ID 62126499). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de condenação do recorrido ao ônus da sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003